Tribunal: TJDFT
Processo: 0750217-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750217-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do procedimento comum n.o 0710913-71.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 176868384 do processo originário): “A demanda anulatória suscita defeito na motivação do ato administrativo impugnado. Não é o que se vê da leitura do auto de infração ambiental que instrui a inicial, onde consta extensa descrição da infração, a indicação suficiente dos fundamentos legais das sanções que foram impostas de modo até um tanto módico ante a gravidade das infrações constatadas. A despeito da desídia do réu na prestação de informações prévias, a presunção de veracidade do que se contém na autuação do poder público induz, de modo suficiente, à constatação da ocorrência de grave infração ambiental. Ainda que a responsabilidade pelo dano ambiental fosse prescritível - e não é - a circunstância dos danos da infração constatada ainda estarem visíveis e em crescimento denota que sequer iniciou o prazo para a contagem de prazo prescricional. Anoto, a propósito, que a supressão de vegetação em área de APP é grave modalidade de ecocídio, conduta tipificada como crime. Neste descortino, a gravidade da conduta e a circunstância de o autor ainda se insurgir contra a fiscalização por meio dos frágeis argumentos contidos na inicial denotam claramente que a sanção aplicada não foi suficiente sequer a produzir o efeito pedagógico que dela se espera. De todo modo, evidencia-se que a multa aplicada em valores, repito, módicos, adequa-se perfeitamente à lei, conforme demonstrado na própria autuação. Uma vez consolidada a sanção administrativa em ato legítimo, é poder-dever da Administração promover as ações de cobrança respectiva, inclusive a devida inscrição na dívida ativa, conforme preconiza a Lei da Execução Fiscal. Portanto, não há plausibilidade jurídica na pretensão posta. O periculum in mora ocorre de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar atrairia o prejuízo à atividade fiscalizatória, inibindo a autoridade e produção de efeitos de ato legítimo, urgente e necessário, além de chancelar e estimular a prática de conduta criminosa. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a parte ré, para a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 53767132), o agravante alega a nulidade do procedimento administrativo, que culminou na aplicação da sanção pelo IBRAM. Argumenta que os parâmetros para a aplicação da dosimetria da multa não foram esclarecidos. Assevera que o ato administrativo é carente de motivação, sem esclarecer os fatos e motivos que fundamentaram a decisão. Menciona que o juízo a quo deixou de considerar a ocorrência da prescrição e ilegitimidade do recorrente em figurar no polo passivo. Argumenta que a responsabilidade civil do transgressor é subjetiva, cabendo ao órgão público demonstrar o elemento subjetivo. Informa que o agravante tem a posse do imóvel desde 23/07/2020, enquanto que as imagens de satélite apresentadas indicam a supressão da vegetação antes mesmo de 2015. Afirma que houve violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa. Argumenta que está na iminência da inscrição em dívida ativa pelo não pagamento da multa aplicada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para declarar a inexigibilidade dos valores referentes ao auto de infração ambiental 004270/2021, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante alega que a multa aplicada pelo IBRAM carece de motivação adequada, além de o valor arbitrado ter sido desproporcional e não observado o princípio da razoabilidade. Afirma, ainda, que o juízo a quo não considerou a ocorrência da prescrição e a ilegitimidade do agravante. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante foi multado no valor de R$ 93.000,00, por infração consistente em suprimir 2,64 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente – APP, bem como impedir a regeneração em APP (ID 172716756, pág 1). Observa-se que o agravante ingressou com recurso administrativo, tendo o processo sido julgado e o pedido do agravante sido indeferido. Depreende-se do processo administrativo que a fiscalização exercida pelo IBRAN foi realizada após denúncia, a qual noticiava a intervenção na área de preservação permanente e no córrego, que banha aquela região. Os agentes de fiscalização do Distrito Federal compareceram ao local e constataram a contínua intervenção na área de preservação do córrego Capão Comprido. No processo administrativo constam diversas fotos da intervenção realizada na área de proteção ambiental no momento da fiscalização, o que indica que não se trata, ao contrário do que alegado pelo agravante, de intervenção antiga, mas atual. Além disso, o funcionário da gleba de terra informou aos agentes de fiscalização que as obras são de responsabilidade do agravante, possuidor da gleba de terra (ID 172716757, pág 8, autos de origem). De fato, a degradação do meio ambiente no terreno da chácara não é recente, sendo que já vinha sendo praticada há muito tempo, inclusive pelo antigo possuidor, conforme fotos do Google Earth. Além disso, o dano ambiental no local nunca cessou, uma vez que foi constatada, na vistoria dos fiscais ambientais, que áreas de preservação permanente estavam sendo suprimidas. Assim sendo, não se vislumbra nesta fase inicial, a ilegitimidade passiva do agravante, que deve responder pela infração praticada. Do mesmo modo, não se vislumbra nulidade na aplicação da multa. Observa-se do auto de infração que os motivos e a fundamentação da multa aplicada constam de forma clara, descrevendo as condutas praticadas pelo agravante, bem como as penalidades impostos e os fundamentos jurídicos. Além disso, o valor da multa está fundamentado na legislação, dentro dos parâmetros legais estabelecidos, e, portanto, não se vislumbra, nesta fase inicial, a desproporcionalidade alegada. Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e, diante da ausência de elementos que indiquem a sua invalidade, devem permanecer válidos. Não se pode desconsiderar, em análise perfunctória, que nas questões envolvendo riscos de danos ambientais devem preponderar os princípios da precaução e prevenção, impondo uma conduta cautelosa para que uma ação não venha a ensejar dano ambiental. Logo, balanceando os direitos postos em discussão, entendo, nesta fase inicial, que deve prevalecer a proteção ao meio ambiente, sendo necessário, pois, aguardar a dilação probatória para a apuração dos fatos alegados. Nesse contexto, ao menos nesta fase superficial, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo de dano milita em favor do meio ambiente e da coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora